Tribunal: TJPA
Processo: 0007519-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007519-88.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DORALICE REIS FERREIRA DA SILVA, RUBEM REIS FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO
. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado da
Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n° 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art.195, §5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000.

2.O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Precedentes do STJ.

3.
O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV com base na jurisprudência dominante do Tribunal acerca da temática.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo
nº
0007519-88.2007.814.0301
)
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra
RUBEM REIS FERREIRA DA SILVA, representado por JOSILENE DO SOCORRO REIS DAS COSTA
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Desta forma, com fundamento na jurisprudência desta Corte, afasto a alegação de ilegitimidade passiva.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para fixar juros e correção monetária e determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação."

Em razões recursais, o IGEPREV afirma que foi a SEAD quem negou o pecúlio pretendido pelo embargado, defendendo que a autarquia não tem e nunca teve legitimidade para gerir tal benefício.

Suscita omissão
em relação à Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n° 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art.195, §5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000.

Requer o acolhimento dos embargos, para fins de prequestionamento.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
Num. 4268813 - Pág. 17.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre ainda esclarecer, que o
magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão não se manifestou sobre a
Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n° 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art.195, §5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000, os quais fundamentaria a tese de que o IGREPEV não seria o responsável pelo pagamento de pecúlio, mas o Estado do Pará, diante da natureza não previdenciária da verba.

Em que pese a insurgência do embargante, o Acordão decidiu sobre a questão, afastando os argumentos com fundamento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a legitimidade da Autarquia para responder às demandas que versem sobre pecúlio. Senão vejamos como decidiu o julgado:

“Conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o IGEPREV, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de pecúlio. Apelação conhecida e não provida”

(...)
a jurisprudência dominante deste Tribunal reconhece a legitimidade do IGEPREV nas ações que visam a restituição de valores descontados a título de pecúlio.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO IGEPREV E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ANALISADOS CONJUNTAMENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV: REJEITADA. MÉRITO: LEI 5.011/81 INSTITUIU O PECÚLIO, PORÉM, FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO UNANIME. I-O Pecúlio obrigatório não foi recepcionado pela Lei Complementar nº 39/2002, que revogou a Lei 5.011/81. II- Sua natureza jurídica não importa em devolução de quantia quando da sua extinção e/ou cancelamento. III- Impossibilidade de restituição dos valores pagos. Não implementação da condição (morte ou invalidez) na vigência da Lei revogada. IV- Precedentes de todas as Câmaras desta Egrégia Corte. V- Inversão do ônus sucumbencial e condenação em honorários advocatícios. Sendo os requerentes beneficiários da justiça gratuita, deve ser observado o artigo
12 da da Lei 1.060/50.

VI- Recursos conhecidos e providos. Sentença integralmente reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Unânime.

(TJPA. 4660672, 4660672, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ªTurma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA VISANDO O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PECÚLIO. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. O IGEPREV É AUTARQUIA, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002,
ALTERADA PELA LC N° 44/2003, A QUAL COMPETE A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO, EM SUCESSÃO AO IPASEP, A PARTIR DE JANEIRO DE 2004. PORTANTO, O IGEPREV É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. MÉRITO. FALECIMENTO EX-SEGURADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. EX-POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DO PECÚLIO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 001/97 DO IPASEP VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.DECISÃO MOTIVADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ilegitimidade passiva do ente federativo estadual para atuar nas causas de ressarcimento de pecúlio e a legitimidade do IGEPREV; 2. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 3. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015). 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE (TJPA.2019.00933586-30, 201.644, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-15).

EMENTA: APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. - MÉRITO -RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminar. 2.1. Ilegitimidade passiva do IGEPREV – De acordo com o art. 60, “caput”, da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.

(TJPA. 1865887, 1865887, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turmade Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-26).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES Á TÍTULO DE PECÚLIO. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ E MANUTENÇÃO DO IGEPREV NA LIDE. 1-O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº 5.011/81 e extinto pela Lei Complementar nº 039/02, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei. 2- A ação ordinária foi ajuizada em 21/09/2005 (fl.24) e a Resolução foi publicada em 01/12/2005. Assim, a ação não pode gerar
efeitos pretéritos para fazer frente a créditos gerados de recolhimentos anteriores. 3- A Lei Complementar Estadual nº 39/02, alterada pela lei Complementar Estadual nº 044/03, outorga ao IGEPREV a gestão de todos os benefícios previdenciários dos servidores estaduais e militares que antes eram administrados pelo IPASEP. 4-Por força da Lei Complementar n.º 044/2003, o IGEPREV Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará sucedeu o IPASEP, sendo parte legítima para responder em juízo as demandas referentes aos benefícios previdenciários, incluindo o pecúlio. Precedentes desta E. Corte. 5-Não há como acolher o pedido subsidiário de manutenção do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que essa hipótese decorre de imposição legal ou quando existe relação jurídica que a determine, o que não é o caso dos autos. 6-Recurso Conhecido e desprovido. (TJPA. 2015.03171724-55, 150.268, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-17, publicado em 2015-08-27). No mesmo sentido opinou o Ministério Público:

“Pois bem, no que se relaciona à ilegitimidade passiva do IGEPREV, entendo que o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará é quem deve figurar no polo passivo das ações que busquem o ressarcimento de valores pagos a título de pecúlio, tendo em vista que a Lei Complementar nº 044/ 2003, substituiu o antigo IPASEP pelo IGEPREV que, de acordo com o art. 60, passou a gerir as atribuições destinadas à primeira autarquia. Embora tais contribuições tenham sido de fato recolhidas pelo então IPASEP, atualmente é o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica própria, que está incumbida da
execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais referidos no art.1º da Lei Complementar nº. 39, de 09/01/2002, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará, com as alterações feitas pelas Leis Complementares nº. 004, de 23/01/2003 e 049, de 21/01/2005. Nesse sentir, o IGEPREV é uma autarquia responsável pela gestão única do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Estaduais, serviço este que lhe foi outorgado pelo Estado do Pará, na chamada descentralização, pelo qual o Ente Estatal desempenha alguma de suas funções por meio de outra pessoa jurídica. Ademais, o ora Apelante é substituto processual do IPASEP, órgão que antigamente era responsável pela gestão de benefícios previdenciários e assistenciais dos serviços públicos e com a sucessão, o IGEPREV assumiu a competência de seu órgão antecessor, bem como lhe foram repassados os recursos necessários para cumprir suas obrigações.”

Desta forma, com fundamento na jurisprudência desta Corte, afasto a alegação de
ilegitimidade passiva.”

Como se vê o acórdão expôs os fundamentos que levaram à conclusão pela rejeição da tese de ilegitimidade, sendo desnecessária a análise de cada argumento suscitado pela parte.

Deste modo, não há omissão a ser suprida no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2021